Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-23.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007871-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ADAO NOEL MAZETTO - CPF: 397.407.579-87 (EMBARGANTE), ORLIVALDO GIACOMELLI - CPF: 046.674.808-66 (EMBARGADO), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLIVALDO GIACOMELLI (EMBARGADO), ORLIVALDO GIACOMELLI - CPF: 046.674.808-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), PAULA ABREU CALDAS MACIEL - CPF: 053.661.911-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POR MAIORIA DE VOTOS, EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DE MULTA, VENCIDOS 2º E 5ª VOGAIS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA.
MORTE DA PARTE ADVERSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC/73. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE QUE NÃO FICOU REPRESENTADA. NULIDADE RELATIVA. ENTENDIMENTO DO STJ.
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada [...]” (REsp n. 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013.)

2. “A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes. [...]” (REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019.)

3. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4.
“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Embargos de Declaração (Id. 102265454) opostos por
Adão Noel Mazetto
contra acórdão que proferido nos autos ação rescisória nº 1007871-23.2019.8.11.0000, integrado por acórdão proferido nos embargos de declaração, anteriormente opostos.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “ao deixar de analisar que a nulidade processual apontada fora a inobservância do disposto no art. 682, II do Código Civil brasileiro, eis que, o mandato cessou com a morte do outorgante, consequentemente os atos praticados além de serem revestido de má fé são nulos de pleno direito” (Id. 102265454, pág. 2).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR)

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “ao deixar de analisar que a nulidade processual apontada fora a inobservância do disposto no art. 682, II do Código Civil brasileiro, eis que, o mandato cessou com a morte do outorgante, consequentemente os atos praticados além de serem revestido de má fé são nulos de pleno direito” (Id. 102265454, pág. 2).

Do próprio argumento da embargante se extrai que busca se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

O acórdão expressamente se manifestou acerca da suposta nulidade inclusive citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a tese de existência omissão. Confira-se:

“[...] Acerca da questão a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a suspensão do processo a partir da morte da parte enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo à parte interessada, que é
a parte que não mais está regularmente representada
.

Em outras palavras, a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (
pas de nullité sans grief
-não há nulidade se não houver dano), o que não ocorreu no caso dos presentes autos, porquanto não houve prejuízos ao espólio/herdeiros. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MORTE DE QUALQUER DAS PARTES. SUSPENSAO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC. NAO OBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA.

1.
A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados
. Hipótese em que a prolação de decisão denegatória de provimento do recurso especial após o óbito não gerou prejuízo para a parte recorrente, dada a tempestiva interposição de agravo regimental pelo advogado constituído pelos sucessores, o mesmo que representava a falecida. 2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 660.397/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012) (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MORTE DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...].
Eventual inobservância da regra do artigo 265, I, do CPC, ao determinar a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, SUSPENDENDO-SE O PROCESSO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA HABILITAÇÃO DO HERDEIRO ÚNICO DA PARTE FALECIDA. (STJ - EDcl no REsp: 1204647 PR 2010/0134320-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2013) (Destaquei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MORTE DA PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...]

4.
A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes.
[...] (REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE QUALQUER DAS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA.

1.
A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.047.272/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.) (Destaquei)

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MORTE DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CHEQUE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO. COMPROVAÇÃO DE SUSTAÇÃO PELO EMITENTE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada, o que não ocorreu no caso sob exame, consoante consignado pelo Tribunal de origem.
Precedentes. [...] (REsp n. 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013.)

Destarte, forte no entendimento do Superior Tribunal de Justiça e considerando que no caso concreto não houve prejuízo aos interessados, porquanto os herdeiros/espólio obtiveram êxito na demanda, não há como reconhecer o pedido rescisório.

.[...]”

(Id. 115101485, pág. 1)

Destarte, inexistindo prejuízo não há falar em nulidade pela morte da parte adversa, sendo certo que não há ofensa ao art. 682, II do CC, uma vez que se trata de nulidade relativa.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator, excluindo apenas a aplicação da multa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator, excluindo apenas a aplicação da multa.

EM 07 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POR MAIORIA DE VOTOS, EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DE MULTA, VENCIDOS 2º E 5ª VOGAIS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022